Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou improcedente o pedido indenizatório, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou ter contribuído por décadas para o PASEP e, ao buscar o saque dos valores, recebeu quantia irrisória. Sustentou que apenas em 31/05/2024 teve ciência dos desfalques após obter extrato analítico, razão pela qual defendeu ser esta a data de início da prescrição. Requereu a condenação do banco à restituição de R$ 63.257,68, a inversão do ônus da prova e a produção de extratos detalhados da conta PASEP. A sentença reconheceu a prescrição com base na data do saque dos valores, ocorrido em 2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, à luz do prazo decenal e da teoria da actio nata, considerando-se como termo inicial a data do saque dos valores ou a data da obtenção do extrato analítico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento no sentido de que a pretensão de ressarcimento por falhas na gestão do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Ainda segundo o Tema 1.150, o termo inicial da prescrição é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques, o que, conforme consolidado pela jurisprudência, coincide com a data do saque dos valores.
5. A autora efetuou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 16 de maio de 2001, mas somente ajuizou a ação em 9 de dezembro de 2024, ultrapassando, portanto, em mais de vinte anos o prazo prescricional de dez anos.
6. A ciência da lesão, para fins de início do prazo prescricional, ocorre com o saque, momento em que o beneficiário pode e deve adotar diligências para apurar eventuais irregularidades, não se justificando a inércia prolongada.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a data do saque é considerada ciência inequívoca para fins de contagem do prazo prescricional, independentemente da obtenção posterior de extratos detalhados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores da conta, momento em que se configura a ciência inequívoca do titular sobre eventual lesão patrimonial.
3. A obtenção posterior de extrato analítico não tem o condão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, diante da possibilidade de solicitação de tais documentos desde a data do saque.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.10.2022. TJDFT, Acórdão 1859426, Apelação Cível 0741095-96.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08.05.2024. TJDFT, Acórdão 1989660, Apelação Cível 0738984-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025. TJDFT, Acórdão 1964629, Apelação Cível 0721898-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025. TJDFT, Acórdão 1963353, Apelação Cível 0736817-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025.